Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701951-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Monique Paz de Abreu Wilker Jefferson Paz de Abreu Agravados: Dynah Thome de Freitas Silva Anderson Fernandes da Silva D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Monique Paz de Abreu e Wilker Jefferson Paz de Abreu, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0713860-77.2022.8.07.0004. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Assim, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. A referida disposição deve ser interpretada em conjunto com as normas previstas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no Juízo prevento. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação” (Ressalvam-se os grifos). Aliás o mencionado preceito legal também dispõe, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). No caso, verifica-se que, a despeito de ter sido emitida certidão de conclusão dos presentes autos a este Desembargador, em verdade, encontra-se preventa, no caso em exame, a Eminente Desembargadora Ana Cantarino, da Egrégia 5a Turma Cível, a quem foi distribuído o agravo de instrumento no 0701039-19.2023.8.07.0000 (Id. 147026469 dos autos do processo de origem). Ademais, é preciso mencionar que nos autos do processo no 0713677-09.2022.8.07.0004 já houve o reconhecimento da necessidade de julgamento em conjunto dos recursos de apelação interpostos na aludida demanda e nos autos do processo de origem, em razão de conexão. Com efeito, constata-se a necessidade de redistribuição do presente recurso. Como reforço argumentativo convém destacar que, independentemente da configuração da hipótese de conexão, a regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC, enuncia que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão no 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020) Feitas essas considerações, com fundamento no princípio da segurança jurídica e para evitar o proferimento de decisões conflitantes a respeito de um mesmo contexto fático-jurídico, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos à Eminente Desembargadora Ana Cantarino, da Egrégia 5a Turma Cível, procedendo-se à devida compensação. Em caso de discordância com o teor da presente decisão, a Eminente Desembargadora destinatária dos autos poderá devolvê-los ao gabinete deste subscritor, sem a necessidade de conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator